Tribunal: STF
Processo: RE 71428
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS. IMPORTAÇÃO IMUNE DE AUTOMOVEIS, ETC.
FRAUDE.
O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E MEIO IDONEO DE ADMISSAO DE MERCADORIAS
NUMEROSAS E CUSTOSAS, QUE TERIAM SIDO IMPORTADAS COM FRAUDE, PARA
COMERCIO, SOB INVOCAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTARIA EM FAVOR DE
INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS.
MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO E PROVA NÃO SE COADUNA COM O RITO
EXPEDITO DO MANDADO DE SEGURANÇA.